Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESERTO. FALECIMENTO DO AVÔ DO PATRONO DO AUTOR. INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O autor/embargante opõe embargos de declaração com vistas a sanar omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que não restou demonstrada a falta dos pressupostos legais a obstar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega ainda que em 09/08/2021, dia da disponibilização do despacho no DJe, o avô de seu advogado faleceu, o que lhe impediu de comprovar a situação de hipossuficiência do embargante. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada. O item 2 do acórdão evidenciou, claramente, a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o autor/recorrente, ora embargante, deixou de comprovar seus gastos médios mensais e, embora intimado (ID27893998), deixou transcorrer in albis o prazo para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência, motivo pelo qual o recurso foi julgado deserto.
4. Quanto ao falecimento do avô do patrono do embargante, ocorrido em 09/08/2021 e noticiado somente agora em sede de embargos, cumpre consignar que tal fato não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, nos termos do art. 223, §1o do CPC, pois não restou demonstrado o total impedimento do advogado em anexar ao sistema PJE os documentos comprobatórios da hipossuficiência do autor ou substabelecer o mandato a outro procurador.
5. Ressalte-se, ademais, que após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ainda foi oportunizado à parte recorrente prazo para pagamento das custas e do preparo (ID28468363), todavia quedou-se inerte.
6. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou obscuridade, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Desse modo, não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.